Tribunal: STJ
Processo: 0311378-46.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 637 - PE (2025
/0311378-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VANESSA MARIA ARAUJO DA PAZ
AGRAVANTE
: V. M. SILVA DE ARAUJO LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS - PE012728
AGRAVADO
: DEYVISON DANILO REIS MARTINS
ADVOGADO
: DEYVISON DANILO REIS MARTINS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PE049521
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. TUTELA DE
URGÊNCIA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo a recurso especial, em ação de
consignação em pagamento de aluguéis, com reconvenção pleiteando reintegração
de posse e liberação de valores consignados.
2. As agravantes alegaram que o Tribunal de origem teria prequestionado
implicitamente a matéria federal, ao validar a reconvenção e deferir a reintegração de
posse, rejeitando, por consequência, a tese de nulidade processual por ausência de
preparo.
3. A decisão agravada concluiu pela ausência de prequestionamento efetivo,
aplicando os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e indeferiu a tutela de
urgência por ausência de plausibilidade do direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o prequestionamento implícito da
matéria federal é suficiente para superar os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF
Documento eletrônico VDA52216662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 734726cd-6155-42e2-8a74-ae2e270c3a9e

e, consequentemente, viabilizar a concessão de tutela de urgência em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de prequestionamento efetivo da matéria federal inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme consolidada jurisprudência, e impede a
demonstração do
necessário à concessão da tutela de urgência.
fumus boni iuris
6. A análise dos requisitos para a concessão de tutela de urgência é cumulativa, e a
ausência de plausibilidade do direito alegado torna dispensável a apreciação do
.
periculum in mora
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento efetivo da matéria federal
constitui óbice ao conhecimento do recurso especial, o que impede a demonstração
do
necessário à concessão de tutela de urgência. 2. A probabilidade
fumus boni iuris
do direito, verificada pelo êxito potencial do recurso especial, é requisito preliminar
para a concessão de tutela de urgência. Sua ausência torna irrelevante a avaliação do
perigo de dano".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, e 561; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 282 e 356 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52216662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 734726cd-6155-42e2-8a74-ae2e270c3a9e

AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 637 - PE (2025/0311378-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VANESSA MARIA ARAUJO DA PAZ
AGRAVANTE
: V. M. SILVA DE ARAUJO LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS - PE012728
AGRAVADO
: DEYVISON DANILO REIS MARTINS
ADVOGADO
: DEYVISON DANILO REIS MARTINS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PE049521
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
TUTELA DE
URGÊNCIA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo a recurso especial, em ação de
consignação em pagamento de aluguéis, com reconvenção pleiteando reintegração
de posse e liberação de valores consignados.
2. As agravantes alegaram que o Tribunal de origem teria prequestionado
implicitamente a matéria federal, ao validar a reconvenção e deferir a reintegração
de posse, rejeitando, por consequência, a tese de nulidade processual por ausência
de preparo.
3. A decisão agravada concluiu pela ausência de prequestionamento efetivo,
aplicando os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e indeferiu a tutela de
urgência por ausência de plausibilidade do direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51402108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 716f7c35-177f-4a20-ad72-da72c3c29dd5

4. A questão em discussão consiste em saber se o prequestionamento implícito da
matéria federal é suficiente para superar os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do
STF e, consequentemente, viabilizar a concessão de tutela de urgência em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de prequestionamento efetivo da matéria federal inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme consolidada jurisprudência, e impede
a demonstração do
necessário à concessão da tutela de urgência.
fumus boni iuris
6. A análise dos requisitos para a concessão de tutela de urgência é cumulativa, e a
ausência de plausibilidade do direito alegado torna dispensável a apreciação do
.
periculum in mora
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento efetivo da matéria
federal constitui óbice ao conhecimento do recurso especial, o que impede a
demonstração do
necessário à concessão de tutela de urgência. 2.
fumus boni iuris
A probabilidade do direito, verificada pelo êxito potencial do recurso especial, é
requisito preliminar para a concessão de tutela de urgência. Sua ausência torna
irrelevante a avaliação do perigo de dano".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, e 561; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 282 e 356 do STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VANESSA MARIA ARAÚJO
DA PAZ e V. M. SILVA DE ARAÚJO LTDA. contra decisão monocrática (fls.
192-195) que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual buscavam
a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial.
Documento eletrônico VDA51402108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 716f7c35-177f-4a20-ad72-da72c3c29dd5

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão
monocrática partiu de uma premissa equivocada ao concluir pela ausência de
prequestionamento da matéria federal.
Argumentam que, embora o Tribunal de origem não tenha citado
expressamente os arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, teria ocorrido o
prequestionamento implícito da questão, uma vez que, ao analisar o mérito da
reconvenção e deferir a tutela de urgência, validou um ato processual que, segundo
as recorrentes, deveria ter sido extinto por ausência de preparo.
Afirmam, nesse sentido, que a deliberação sobre a validade da
reconvenção e a concessão da reintegração de posse implicaram, necessariamente,
a rejeição da tese de sua nulidade processual.
Asseveram que tal forma de prequestionamento é amplamente admitida
por este Superior Tribunal de Justiça, o que tornaria superado o óbice das Súmulas
n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, invocado na decisão agravada como
fundamento central para o indeferimento do pedido.
Superado o requisito da admissibilidade, as agravantes defendem a
manifesta probabilidade de êxito do seu recurso especial, ou seja, a presença do
.
fumus boni iuris
Para tanto, citam jurisprudência desta Corte, inclusive da Quarta Turma,
que estaria em total consonância com sua tese de que a falta de recolhimento das
custas da reconvenção acarreta sua extinção, independentemente de intimação
pessoal da parte, o que evidenciaria o desacerto do acórdão proferido pelo Tribunal
estadual.
Adicionalmente, criticam a decisão agravada por não ter analisado o
, requisito que consideram gravíssimo e iminente.
periculum in mora
Ressaltam que a execução imediata da ordem de reintegração de posse
resultará na paralisação de uma atividade comercial consolidada há mais de doze
Documento eletrônico VDA51402108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 716f7c35-177f-4a20-ad72-da72c3c29dd5

anos, com consequências devastadoras e irreversíveis, como a perda de estoque, a
destruição da clientela e a demissão de funcionários, configurando dano irreparável.
Contraminuta às fls. 212-261.
É o relatório.
VOTO
I - Da contextualização do caso
Na origem, Deyvison Danilo Reis Martins interpôs agravo de
instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada
em reconvenção, que tinha por objeto a reintegração de posse de um imóvel e a
liberação de valores consignados.
No caso, Vanessa Maria Silva de Araújo e Vanessa Maria Silva de
Araújo – ME haviam ajuizado ação de consignação em pagamento de aluguéis,
alegando dúvida sobre a legitimidade do credor, pois o imóvel havia sido
arrematado judicialmente por Deyvison.
O agravante sustentou que a arrematação extinguiu o contrato de locação
anterior, tornando irregular a posse da agravada. Com base nesse argumento,
solicitou a reintegração de posse e a liberação dos valores depositados.
O Tribunal de origem, ao analisar a admissibilidade da reconvenção na
ação consignatória, reconheceu que a jurisprudência contemporânea admite a
reconvenção quando há conexão com a ação principal. Verificou-se que a
reconvenção apresentada se relaciona à posse e aos frutos do imóvel em disputa.
O Tribunal considerou presentes os requisitos do art. 561 do Código de
Processo Civil para a concessão da reintegração de posse, visto que havia
comprovação da arrematação judicial, do registro da carta e do termo de imissão
Documento eletrônico VDA51402108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 716f7c35-177f-4a20-ad72-da72c3c29dd5

na posse, além da ocupação injustificada e da inadimplência das agravadas. A
titularidade dos valores consignados foi atribuída ao arrematante, atual proprietário
do imóvel, em conformidade com o art. 1.228 do Código Civil.
Nesse cenário, o Tribunal deu provimento ao agravo de instrumento.
Determinou a reintegração imediata da posse do imóvel a Deyvison e autorizou a
liberação dos valores consignados judicialmente. A decisão foi fundamentada na
probabilidade do direito do agravante e no perigo de dano, comprovado pela
frustração do exercício do direito de propriedade e pela perda dos frutos civis do
imóvel.
II - Da fundamentação
A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A controvérsia central do caso reside na correta aplicação dos requisitos
para a concessão de tutela de urgência em recurso especial, notadamente a
demonstração da plausibilidade do direito, que se vincula diretamente à
probabilidade de conhecimento e provimento do apelo excepcional.
A decisão agravada, de forma precisa, identificou a ausência de um
pressuposto indispensável para o sucesso do recurso principal: o
prequestionamento.
Registre-se que não se trata de rigor formal excessivo, mas da
observância de um requisito constitucional de admissibilidade.
Ademais, importa destacar que o denominado prequestionamento
implícito, embora admitido em certas circunstâncias, não se configura quando o
tribunal de origem passa ao largo do debate sobre a tese jurídica federal invocada,
como ocorreu no caso dos autos.
Nesse contexto, a decisão monocrática acertadamente concluiu que “[n]o
presente caso, parece-me,
, que o acórdão do Tribunal de origem não
prima facie
teceu qualquer conclusão acerca das questões que constituem o cerne da
Documento eletrônico VDA51402108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 716f7c35-177f-4a20-ad72-da72c3c29dd5

irresignação recursal – arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil –,
circunstância apta a inviabilizar o conhecimento do apelo especial [...] em face do
óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (fl. 194).
Dessa forma, a ausência de plausibilidade do direito alegado torna-se
evidente, não pela análise do mérito da violação legal, mas pela constatação de um
vício formal que muito provavelmente impedirá o próprio conhecimento do
recurso especial.
Assim, observa-se que a decisão agravada, portanto, aplicou
corretamente a consolidada jurisprudência deste Tribunal ao afirmar que: “Logo,
não demonstrada a plausibilidade da tutela de urgência no tocante ao fumus boni
, inviável se mostra a análise da questão controvertida sob a ótica do
iuris
” (fl. 194).
periculum in mora
A análise dos requisitos é cumulativa, e a falha em demonstrar o
primeiro torna dispensável a apreciação do segundo.
A ausência de prequestionamento efetivo da matéria federal fulmina a
probabilidade de êxito do recurso especial e, por consequência, o fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência pleiteada.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
É o voto.
Documento eletrônico VDA51402108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 716f7c35-177f-4a20-ad72-da72c3c29dd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na TutAntAnt 637 / PE
Número Registro: 2025/0311378-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00557307420248179000 00798982520238172001 557307420248179000 798982520238172001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : VANESSA MARIA ARAUJO DA PAZ
REQUERENTE : V. M. SILVA DE ARAUJO LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS - PE012728
REQUERIDO
: DEYVISON DANILO REIS MARTINS
ADVOGADO
: DEYVISON DANILO REIS MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE049521
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANESSA MARIA ARAUJO DA PAZ
AGRAVANTE : V. M. SILVA DE ARAUJO LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS - PE012728
AGRAVADO
: DEYVISON DANILO REIS MARTINS
ADVOGADO : DEYVISON DANILO REIS MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) - PE049521
Documento eletrônico VDA52209571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:27
Código de Controle do Documento: 78c5c9a5-a9a2-4dd3-b925-b651a334b2d6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:27
Código de Controle do Documento: 78c5c9a5-a9a2-4dd3-b925-b651a334b2d6